Tribunal: TJBA
Processo: 8073085-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073085-25.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BERNADETE BOMFIM SANTA RITA

Advogado(s)
:
CAIO PRYL OCKE, JULIANA DE CAIRES BONFIM

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de substituição da TJLP e TR por IPCA, extinguiu sem resolução do mérito os pedidos relativos aos expurgos inflacionários e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, com observância da gratuidade. A autora sustenta responsabilidade do Banco do Brasil por má gestão da conta vinculada ao PASEP, alega prejuízos decorrentes da aplicação da TJLP, ausência de transferência de saldo, expurgos inflacionários não creditados, limitação indevida de índices e requer indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas demandas sobre índices de correção monetária aplicados às contas do PASEP e expurgos inflacionários; (ii) verificar a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação; (iii) apurar a ocorrência ou não da prescrição da pretensão indenizatória da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no Tema Repetitivo 1.150 (REsp nº 1.895.941/TO), reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil apenas nas hipóteses de falha na administração da conta individual do PASEP, como saques indevidos ou ausência de crédito de rendimentos, mas não quando a pretensão envolve substituição de índices legais de correção monetária ou aplicação de expurgos, cuja responsabilidade é da União, por meio do Conselho Diretor do Fundo.

A pretensão recursal tem como fundamento principal a substituição de índices oficiais por outros, além da cobrança de expurgos inflacionários dos planos econômicos. Tais matérias dizem respeito à atuação normativa da União e não à gestão bancária do Banco do Brasil, o que atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988, e implica ilegitimidade passiva do réu.

Ainda que fosse superada a questão da competência, a parte autora não trouxe aos autos qualquer prova, ainda que indiciária, da data do suposto saque, elemento essencial para apuração da ocorrência ou não da prescrição, que, segundo o STJ, tem como termo inicial a data em que o titular da conta toma ciência do desfalque. A ausência de demonstração mínima inviabiliza a inversão do ônus da prova e impede o acolhimento do pedido.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXII; art. 109, I; CC, art. 205; CPC, arts. 373, I, 45 e 85, §11; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 9.365/1996, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.895.941/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 22.06.2022 (Tema 1150); STJ, AgInt no AREsp nº 2.298.281/RJ, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 20.11.2023; TJ-BA, APL nº 0500481-78.2019.8.05.0080, Rel. Des. Manuel Carneiro, j. 11.07.2020; TJ-DF, Apel. Cív. nº 0716486-49.2020.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 10.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8073085-25.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante BERNADETE BOMFIM SANTA RITA e como apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .